Tribunal: TCU
Processo: 023.117/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7815/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.117/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Luiz Pontes Neves (XXX.584.747-XX); Antonia do Nascimento Fentanes (XXX.273.377-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.991.787-XX); Cesar Romero Botelho (XXX.745.417-XX); Daniel Feliciano da Silva (XXX.382.248-XX); Joao Carlos Chagas Costa (XXX.216.607-XX); Jose da Silva Cavalcanti (XXX.239.424-XX); Mauricio Ferreira (XXX.433.007-XX); Mauro Sprone (XXX.725.657-XX); Rosa Maria Lopes (XXX.473.397-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.